Tribunal: STF
Processo: ARE 1321606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ARTIGO 316, DO CÓDIGO PENAL. FALSO TESTEMUNHO. ARTIGO 342 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU PAULO DILETTO BEBBER: INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO DO DIALÓGO DO APELANTE COM O RÉU MÁRCIO AUGUSTO IRENO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA E DIFUNDIDA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE CONCUSSÃO. NÃO ACOLHIDO. PROVAS ROBUSTAS PARA BASEAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UM ÚNICO DELITO. INACOLHIDO. RÉU PRATICOU DOIS CRIMES DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MÁRCIO AUGUSTO IRENO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, EM VISTA DE AUSÊNCIA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIDO. PROVAS SUFICIENTES E ROBUSTAS PARA DEMONSTRAR O DOLO DO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CABÍVEL EM PARTE. PENA DE MULTA NÃO FOI PROPORCIONAL A PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCABÍVEL NO PRESENTE CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ROBERTO VINÍCIUS ALBUQUERQUE DE LIMA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDO. PROVAS ROBUSTAS PARA BASEAR A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ: PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU LUCIANO MÁRCIO FABIAN PELO 1º FATO NARRADO NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIDO. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE PAULO DILETTO BEBBER PELOS FATOS 5º E 8º DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ACOLHIDO. PLEITO DE AUMENTO DA PENA APLICADA PARA PAULO DILETTO BEBBER. INACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No tocante à alegação de ilicitude da prova obtida mediante gravação, igualmente não pode ser acolhida.
    Isso porque não há qualquer nulidade na gravação realizada pelo denunciado, a qual não se originou de nenhum ilícito, sendo plenamente possível ao interlocutor gravar conversa da qual ele participa sem nenhuma autorização judicial.
    E a suposta alegação de que o celular havia sido furtado, em nenhum momento interfere na origem da gravação, de modo que não se conclui de nenhum modo que este fato por si só agregaria ilicitude na prova produzida.
    Também é alegado que as gravações obtidas são ilícitas, porque embora o corréu MÁRCIO AUGUSTO IRENO 'não tenha negado que tenha conversado com o vereador PAULO DILETO BEBBER acerca da negociação relacionada à área destinada ao denominado Loteamento Riviera –ocasião em que teria procedido à gravação, a fim de, segundo ele, garantir o recebimento de sua comissão em decorrência da transação imobiliária –, referenciou que o áudio teria sido subtraído do seu aparelho celular, por terceira pessoa desconhecida, a qual então teria disseminado o áudio subtraído do seu celular'.
    Sem razão.
    O réu MÁRCIO AUGUSTO IRENO falou perante a autoridade policial que 'em momento algum afirmou que seu celular teria sido ´roubado´, na verdade surgiram comentários, ou insinuações, ao que se recorda na imprensa, falando disso, mas na verdade nunca dito pelo depoente. O que falou efetivamente o depoente foi que ‘a gravação foi subtraída de seu aparelho’, isto é, de alguma forma alguém conseguiu copiar o que estava gravado no aparelho celular, ou encaminhar para alguém de alguma forma, não sabendo dizer como aconteceu, e tem certeza disto, porque o depoente é convicto que não forneceu a gravação para ninguém, porém, lembra que seu celular não possui senha de acesso, portanto, qualquer um que tiver o aparelho em mão, por minutos que seja, pode acessar o seu conteúdo, mas não se recorda de ter deixado o celular com alguém' ( mov. 1.68 – Autos nº 0009134-79.2014.8.16.0021).
    Em juízo o réu MÁRCIO AUGUSTO IRENO reitera que não enviou as gravações para nenhum veículo da imprensa. Ademais, diz não saber como elas foram divulgadas ou por quem (mov. 221.5).
    A testemunha da acusação, Jair Joaozinho Pereira Gomes, jornalista, afirmou em juízo que havia conversas sobre a existência de uma gravação que mostrava que o vereador PAULO DILETO BEBBER estava exigido uma vantagem indevida para a tramitação do projeto Riviera. Entretanto, não havia menção a pessoa de MÁRCIO AUGUSTO IRENO. Aliás, ele só fez a relação de Márcio com a gravação, quando ouviu este conversando no gabinete do vereador Jorge Menegathi, onde falava dessas gravações (mov. 196.6).
    Maria Cláudia Okopniak Aleixo,prima do réu MÁRCIO AUGUSTO IRENO, falou em juízo que trabalha no gabinete do vereador Jorge Menegathi. Diz que o primo as vezes aparecia para conversar com ela ou com o vereador. Nega que Marcio tenha mencionado a gravação antes de sua divulgação para a imprensa. Entretanto, afirma que ele nunca esqueceu o celular no gabinete do vereador (mov. 196.7).
    Pois bem. MÁRCIO AUGUSTO IRENO alega que as gravações foram subtraídas do celular, mas não deu uma explicação plausível de como isso ocorreu.
    MÁRCIO AUGUSTO IRENO também disse que não comentou com ninguém sobre a existência da gravação em seu aparelho celular.
    Assim, considerando que MÁRCIO AUGUSTO IRENO não deu uma explicação plausível sobre a difusão da gravação e que ele não comentou com ninguém da existência dela no seu celular, carece de fundamento a tese do apelante PAULO DILETO BEBBER de que a gravação do diálogo foi subtraída do celular de MÁRCIO AUGUSTO IRENO por terceiro não identificado que disseminou o áudio, não merecendo prosperar de qualquer forma a tese de nulidade." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente